Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-64.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704786-64.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDEMIR QUIRINO DOS SANTOS APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por VALDEMIR QUIRINO DOS SANTOS, desacompanhada da guia de preparo, em que foi formulado pedido de concessão de gratuidade de justiça em fase recursal (ID 22414500). Intimada a comprovar sua real situação econômica, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 22530902), a parte quedou-se inerte (ID 22785711). Desse modo, observa-se, de plano, que o apelo não merece trânsito, porquanto não houve o recolhimento do preparo, uma das condições de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 73, do RITJDFT. Posto isso, e com amparo no art. 932, III, do Estatuto Processual Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, cabendo a análise do pedido de cumprimento de sentença ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora